Tribunal: TJDFT
Processo: 0731797-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731797-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA GOULART RODRIGUES AGRAVADO: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Camila Goulart Rodrigues pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que revogou a gratuidade de justiça concedida à embargante, determinando o recolhimento das custas judiciais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e ao de sua família. Aduz que o salário mínimo ideal, em julho de 2023, deveria ter sido de R$ 6.528,93 (seis mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos), segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese, e a recorrente se encontra mais próxima da linha da pobreza do que da linha da classe média. Assevera que a contratação de advogado particular não descaracteriza sua hipossuficiência. Afirma que a concessão do benefício da gratuidade de justiça é indispensável à concretização do acesso à justiça. Requer, liminarmente, a concessão de gratuidade de justiça recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada e deferir a concessão de gratuidade de justiça. Por meio da petição de ID no 62496487, a parte agravante informa a distribuição do agravo de instrumento de no 0732018-27.2024.8.07.0000 com a mesma finalidade, em fase mais avançada, razão pela qual requer a desistência do presente recurso. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora está demonstrado nos autos. Com efeito, a decisão agravada revogou a gratuidade de justiça concedida e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Portanto, o risco de dano grave e irreparável emerge da possibilidade de extinção do processo sem julgamento de mérito. Entretanto, a materialização desse requisito não autoriza, por si só e isoladamente, a concessão do efeito suspensivo pretendido em sede recursal. É indispensável a presença da probabilidade do direito, a qual não restou demonstrada no caso concreto. Em juízo de cognição sumária, constatam-se elementos concretos que afastam a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, extraída do art. 99, § 3o, do CPC. Como destacado na decisão agravada, a recorrente (a) é proprietária de lote localizado na Cidade Ocidental, Goiás, avaliado em quase R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID de origem no 195911365), (b) é titular de direitos sobre cinquenta por cento (50%) do imóvel situado na SQN 107, Bloco D, apt. 308, Asa Norte, DF, objeto de partilha entre seus genitores em favor de ambas as filhas (ID de origem no 195911366), (c) é sócia administradora de sociedade empresária que atua no ramo de restaurante e similares, de nome empresarial Perene Bar Ltda (ID de origem no 195911372), e (d) é proprietária de dois (2) veículos automotores (ID de origem no 195911368). Por outro lado, as razões recursais não tecem quaisquer considerações sobre os indicativos de capacidade econômica acima referidos, em violação ao próprio dever de dialeticidade recursal. Ademais, a agravante também não trouxe nenhum documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência, dever que lhe competia, tendo em vista que este é o próprio cerne da pretensão recursal, o que apenas reforça sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais, à luz dos elementos concretos que constam dos autos. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado e a gratuidade de justiça nesta instância recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o e art. 932, inciso III, ambos do CPC e art. 87, § 1o, do RITJDFT. Compulsando os autos, verifica-se que, após a interposição do presente recurso, em 1o de agosto de 2024, o recorrente protocolou o agravo de instrumento no 0732018-27.2024.8.07.0000, em 2/8/24, às 11h44 (ID de origem no 62372011), com idêntica impugnação e contra a mesma decisão agravada, como informado nestes autos pelo próprio agravante (ID no 62496487). O feito foi distribuído ao Desembargador Sérgio Rocha, que, após deferir o efeito suspensivo postulado, determinou a redistribuição do recurso a esta Relatoria (ID de origem no 63549049), constatada a prevenção na hipótese. Assim, determino o cancelamento da distribuição do referido agravo de instrumento no 0732018-27.2024.8.07.0000, tornando sem efeito o provimento liminar deferido naqueles autos, e julgo prejudicado o pedido de desistência formulado em ID no 62496487, em observância ao art. 81, do RITJDFT. Traslade-se cópia da presente decisão aos autos do referido agravo de instrumento, para providências cabíveis. Proceda-se à retificação do assunto do presente recurso no sistema PJe. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator